Tribunal: STF
Processo: Rcl 60659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.108/DF. ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL. EMISSÃO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Federação dos Estudantes Universitários da Paraíba (FEUP), em face de decisões proferidas (i) pela 6ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa/PR, na Ação Civil Pública nº 0818973-84.2023.8.15.2001, bem como (ii) pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no Agravo de Instrumento nº 0814162-70.2023.8.15.0000, que teriam violado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.108/DF.

 2.	A reclamante afirma ser entidade estudantil, constituída em 2022, que tem por finalidade, dentre outras, promover a defesa dos interesses dos estudantes, o que inclui “confeccionar as carteiras dos estudantes universitários e pós-graduação”. Narra, porém, que o Conselho Universitário de Carteiras de Estudantes (CUC) moveu ação civil pública em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, a fim de proibi-la de exercer aquela atribuição, sob o fundamento de que a reclamante não seria credenciada, nos termos de legislações estadual e municipal.

 3.	 Assevera que a 6ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa/PB deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a reclamante “se abstenha de emitir Carteira de Estudante até o pronunciamento final nestes autos”. Aduz ter oposto embargos de declaração, rejeitados, seguidos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi igualmente indeferido pelo TJPB.

 4.	Entende violado o que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.108/DF, que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, da expressão “filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º do art. 1º, e do § 2º do art. 2º da Lei nº 12.933, de 2013, e conferiu interpretação conforme à Constituição à expressão “entidades estaduais e municipais”, reconhecendo a legitimidade da representação estudantil dessas entidades.

 5.	Argumenta, em síntese, que “a Federação dos Estudantes Universitários da Paraíba - FEUP tem direito, independentemente de estar ou não habilitada pelo Município de João Pessoa ou Estado da Paraíba, ou de estar ou não filiada a determinadas entidades estudantis de âmbito nacional, de emitir Carteiras de Estudante, para especificamente o gozo da meia-entrada cultural, nos termos da ADI 5108 e Lei Federal 12.933/2013”, devendo prevalecer a legislação federal, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu normas gerais sobre o direito à meia-entrada, sobre a legislação estadual, nos termos do art. 24, § 4º, da CRFB.

 6.	Postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na Ação Civil Pública nº 0818973-84.2023.8.15.2001, “para evitar danos irreparáveis à associação reclamante e à comunidade estudantil”, com a posterior procedência final do pedido reclamatório, aplicando-se o entendimento firmado na ADI nº 5.108/DF.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	No caso em tela, conforme relatado, a alegação é de que a tutela de urgência deferida nos autos da ação civil pública nº 0818973-84.2023.8.15.2001, que impôs à Reclamante a obrigação liminar de se abster de emitir Carteira de Estudantil, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 5.108/DF.

 9.	Em que pesem as alegações da parte autora, não vislumbro estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido por inobservado. Transcrevo, por oportuno, a ementa resultante do acórdão proferido na ADI nº 5.108/DF:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Carteira de Identificação Estudantil. Lei Federal nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Expressão “filiadas àquelas” (art. 1º, § 2º e § 4º, e art. 2º, § 2º). Previsão de prévia filiação de entidades estudantis de âmbito local às de abrangência nacional para que possam emitir o documento. Violação do princípio da liberdade de associação. Interpretação conforme da expressão “entidades estaduais e municipais”. Entidades de representação estudantil. Expressão “pelas entidades nacionais antes referidas” (art. 1º, § 2º). Modelo único nacionalmente padronizado do documento. Definição e disponibilização pelas entidades nacionais. Constitucionalidade. Interpretação conforme da expressão “pelas entidades nacionais antes referidas”. Procedência parcial da ação.
1. A ordem constitucional brasileira garante a formação de associações por pessoas, naturais ou jurídicas, que queiram, juntas, perseguir finalidade lícita de forma continuada, do que decorre, além da pluralidade de atores e da estabilidade, a ideia de voluntariedade, característica que torna dissonante da estrutura que a Constituição Federal atribuiu às associações a reunião compulsória de seus membros. Ao consagrar a liberdade de associação, a Constituição fê-lo como expressão da autonomia da vontade, haja vista que à pessoa, natural ou não, foi conferido o direito de se associar, de não se associar, de permanecer associado ou de deixar de fazer parte de uma entidade associativa.
2. A expressão “filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º do art. 1º e do § 2º do art. 2º da Lei nº 12.933/13, pressupõe uma vinculação compulsória das entidades estudantis locais e regionais às entidades nacionais (UNE, UBES e ANPG), cujo não atendimento tem como consequência a impossibilidade de aquelas associações expedirem documento de identificação em relação aos estudantes que estão a elas vinculados. Esse dever de filiação importa em intervenção direta na autonomia da entidade estudantil, que se vê obrigada a se associar a entidade não necessariamente alinhada às suas metas, princípios, diretrizes e interesses.
3. Após excluída a expressão “filiadas àquelas”, remanesceria dúvidas a respeito de quais seriam, então, as entidades estaduais e municipais referidas no § 2º do art. 1º da Lei nº 12.933/13. Da interpretação teleológica e sistemática da Lei nº 12.933/13 deflui que tais entidades estaduais e municipais são também entidades de representação estudantil. Em nenhuma medida a exclusão da expressão “filiadas àquelas” deve ser interpretada como a permitir que instituições com objetivos diversos da representação estudantil emitam o documento. A emissão de CIE por pessoa jurídica que não seja entidade de representação estudantil deve ser considerada prática ilegal e fraudulenta.
4. A adoção do modelo único nacional confere maior racionalidade ao sistema, possibilitando a padronização da identidade estudantil, o que facilita a fiscalização e o combate às fraudes. A escolha da UNE, UBES e ANPG para a definição e a disponibilização desse modelo – conjuntamente com o ITI, responsável pela certificação digital – constitui-se em opção legítima e razoável do legislador, tendo em vista a enorme representatividade e a relevância da atuação de tais entidades nacionais, as quais, por suas longas trajetórias na representação estudantil, estão habilitadas a definir um modelo adequado à garantia de racionalidade na emissão da CIE. Não obstante, o modelo único deve ser publicamente disponibilizado e possuir parâmetros razoáveis, de modo a não limitar seu acesso pelas entidades às quais a própria lei reconheceu a prerrogativa de emissão do documento.
5. Ação direta julgada parcialmente procedente para i) declarar a inconstitucionalidade, com redução de texto, da expressão “filiadas àquelas”, constante dos §§ 2º e 4º do art. 1º e do § 2º do art. 2º da Lei nº 12.933/13 e conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “entidades estaduais e municipais”, contida também nos §§ 2º e 4º do art. 1º e no § 2º do art. 2º, para fixar o entendimento de que as entidades estaduais e municipais referidas nesses preceitos são entidades de representação estudantil; e ii) não acolher o pleito de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da expressão “pelas entidades nacionais antes referidas”, fixando, no entanto, interpretação conforme à Constituição à expressão, no sentido de que as entidades nacionais responsáveis pela definição do modelo único nacionalmente padronizado da CIE devem fixar parâmetros razoáveis para o modelo, os quais não podem obstar o acesso a esse pelas entidades às quais a própria lei reconheceu a prerrogativa de emissão do documento, assegurando-se, ainda, a observância da previsão legal de que o documento poderá ter 50% (cinquenta por cento) de características locais (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, parte final).”
(ADI nº 5.108/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/03/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).

 10.	Percebe-se que, no referido julgamento, para o que interessa nesta reclamação, o Suprem Tribunal Federal estabeleceu duas importantes balizas: (i) as entidades estudantis locais e regionais podem expedir documento de identificação aos estudantes, independentemente de filiação ou vinculação às entidades nacionais UNE, UBES e ANPG; e (ii) entidades estaduais e municipais são também entidades de representação estudantil, desde que não tenham objetivos diversos.

 11.	No caso vertente, porém, o que se coloca sob apreciação não é a filiação/vinculação da reclamante a alguma entidade nacional, nem a sua condição de representante estudantil, mas, sim, o seu não credenciamento na forma estabelecida pelo Decreto estadual nº 38.924, de 21/12/2018, do Estado da Paraíba, que atribuiu ao Procon/PB a fiscalização da emissão de carteiras de estudante no âmbito estadual.

 12.	É o que se infere do seguinte trecho da primeira decisão reclamada:

“(...). Pois bem. A emissão de Carteiras de Identificação Estudantil - CIE é realizada por entidades estudantis devidamente credenciadas.
O Estado da Paraíba, através do Decreto Estadual nº 38.924, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018, credencia entidades estudantis para a emissão da Carteira de Identificação Estudantil, com validade para os benefícios da meia-passagem intermunicipal e meia- entrada no âmbito do Estado da Paraíba.
Vejamos:
(...)
Dessa forma, constata-se que as entidades promovidas CENTRO ESTUDANTIL PESSOENSE – CESP/JP; FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA PARAÍBA (FEUP); UNIÃO DOS ESTUDANTES DA PARAÍBA (UEP); FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DO ESTADO DA PARAIBA – FESP não estão credenciadas para emissão de carteiras de estudante no âmbito estadual.
A corroborar, veja-se a nota técnica emitida pela Superintendente do PROCON ESTADUAL, no documento anexado no ID n. 72326102:
(...)
Assim, conforme Decreto Estadual n. 38.924/2018 e nota técnica expedido pelo órgão fiscalizador (PROCON/PB), as rés não constam como entidades habilitadas para confecção e emissão de carteira de estudante no ano de 2023 no âmbito da Paraíba.
Por sua vez, ainda segundo a Nota Técnica, o PROCON-JP habilitou as seguintes entidades representativas dos estudantes secundaristas e universitários para confecção e emissão da Carteira de Identificação Estudantil 2023:
(...)
Por último, a nota técnica esclarece que: 'Por fim, é de se esclarecer ainda, que a entidade estudantil que tiver sua habilitação concedida apenas pelo Procon de João Pessoa, só deve emitir a CIE dentro desse município, ao contrário do Procon Estadual, onde a entidade estudantil que tiver sua habilitação nesta Autarquia, pode emitir a CIE em todo o território paraibano De logo, verifica-se que a entidade FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA PARAÍBA (FEUP) não possui habilitação para emissão de carteiras.O CENTRO ESTUDANTIL PESSOENSE – CESP/JP; UNIÃO DOS ESTUDANTES DA PARAÍBA (UEP); FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DO ESTADO DA PARAIBA – FESP, possuem habilitação para emissão de carteiras de estudantes apenas no Município e João Pessoa-PB’.
Este juízo diligenciou e acessou o site “EstudantePB” (https://www.estudantepb.com.br/) onde pôde verificar no rodapé da pagina inicial do site que o mesmo é prestador dos serviços das entidades estudantis UEP, FESP e FEUP e responsável pela emissão de carteiras vinculadas as referidas entidades.
Consultando os termo de solicitação da Carteira de Estudante emitida através de site “EstudantePB” (https://www.estudantepb.com.br/solicitacao/termos), este não faz qualquer ressalva quanto a validade das CIEs emitidas - se de abrangência estadual ou apenas municipal.
Ora, o direito à informação é direito básico do consumidor e visa assegurar, ao mesmo tempo, uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou ao serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada: 
(...)
Colhe-se da decisão Id 72325844 que, nos autos do processo 0817359-44.2023.8.15.2001, o juízo da 16a Vara Cível identificou que a UNIÃO DOS ESTUDANTES DA PARAÍBA – UEP teria colacionado carteira de identificação de estudante da escola Júlio Feliciano, aparentemente localizada na cidade de Sobrado – PB (https://www.escol.as/86420-julio-feliciano); e também de estudante da escola "Pedro Targino" (ID n. 71943742), que fica localizada na cidade de Campo de Santana – PB (https://www.escol.as/84404-pedro-targino), ou seja, fora do Município de João Pessoa, limite da competência da parte autora para emitir os documentos estudantis e para o qual detém autorização.
Como se vê, a questão não merece maiores incursões jurídicas para evidenciar a presença da verossimilhança das alegações, e o demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este em razão da ausência de informação quanto a abrangência de atuação das entidades gera, certamente, a emissão de CIEs irregulares do impedimento ao impetrante de se habilitar no procedimento de confecção de carteiras estudantis. (...).” (e-doc. 16, p. 3-6; grifos nossos).

 13.	Como se vê, o fundamento jurídico adotado pela primeira autoridade judicial reclamada em nada viola o que decidido na ADI nº 5.108/DF. Não se impôs à reclamante, como condicionante para a emissão de carteira estudantil, sua filiação a alguma entidade de âmbito nacional, tampouco se negou a sua condição de representante dos estudantes. O que se decidiu foi que não houve o credenciamento da reclamante, nos moldes da legislação estadual, o que, reitero, não foi objeto da ADI nº 5.108/DF.

 14.	Em caso muito parecido, oriundo inclusive do mesmo Estado (Paraíba), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento da reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o que decidido na ADI nº 5.108/DF. Confira-se a ementa do julgado:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Alegada limitação da entidade para emissão de carteira de identidade estudantil. Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido na ADI-MC 5.108. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 28.756-AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019; grifos nossos).

 15.	Aponto, no mesmo sentido, decisão monocrática exarada pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento à Reclamação nº 28.757/PB (j. 27/06/2019, p. 1º/08/2019).

 16.	O que se verifica, na hipótese dos autos, é a evidente tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação,nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator